Tribunal: TJMT
Processo: 1017893-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017893-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAROLINA FERNANDA FERREIRA GOMES - CPF: 021.308.971-85 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS LANÇADOS NA CONTA UNIVERSITÁRIA DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese a possibilidade de incidência das tarifas bancárias sub judice, não restou demonstrada a responsabilidade de pagamento mesmo sem qualquer utilização dos serviços, sendo sua comprovação de incumbência da Recorrente, em inteligência ao art. 6o, VIII do CDC, não observada nos presentes autos.

Portanto, escorreita a sentença que condenou o reclamado a restituir a importância de forma dobrada, bem como ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais oriundos do fato.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando as reclamadas em danos materiais, em dobro (R$ 2.372,80) e dano moral (R$ 3.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e a prejudiciais de mérito arguidas em defesa e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação e o faço para:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$R$ 2.372,80 ( dois mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), a título de indenização por danos materiais, já na forma dobrada do artigo 42, § único do CDC, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não houve falha na prestação de serviço, e que os serviços foram cobrados conforme previsão contratual.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a autora é usuária dos serviços prestados pelo reclamado.

Assevera que, no mês de
dezembro de 2022
ao analisar o extrato bancário de sua conta corrente, verificou a existência de uma taxa bancária denominada
tarifa bancária cesta b. expresso 4
, no montante de
R$ 38,60 (trinta e oito reais e sessenta centavos)
mensais.

Aduz que desde
fevereiro/2022,
a referida taxa bancária vem sendo descontada, sem a devida anuência, vez que não autorizado os descontos.

Dos anos de
2020, 2021 e 2022
a soma total dos descontos mensais perfazem a quantia de
R$ 1.186,40 (um mil cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos).

Por sua vez, o reclamado alega

que o desconto é permitido pelo Banco Central, nos casos em que o consumidor excede o número de operações gratuitas ou utilize aquele que não consta na lista, devendo pagar a tarifa avulsa corresponde ao serviço.

Nesse caso, cabia à parte reclamada demonstrar a legitimidade dos respectivos descontos.

Contudo, tal prova não foi produzida
.

A responsabilidade do reclamado é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim preleciona: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente da conta da autora.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores na conta universitária da parte autora
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo na íntegra a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023